Tribunal: STF
Processo: ARE 1427841
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO SIAFI/CAUC E DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP). NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/98 RECONHECIDA PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. No julgamento da ACO 830/PR (Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.10.2007, DJe, 10.4.2008), o STF firmou entendimento, seguido por este Tribunal, de que a União, ao editar a Lei 9.717/98 e o Decreto 3788/2001, que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, extrapolou a competência a ela atribuída pela Constituição Federal.



    2. O fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria (RE 1.007.271/PE, Rel. Min. Edson Fachin, em repercussão geral, julgado em 12/10/2017, DJe-257 publicado em 13-11-2017) não impede a análise da controvérsia, uma vez que não houve determinação de suspensão de tramitação dos processos em instância ordinária.



    3. Apelação a que se dá provimento para determinar a exclusão do nome do município nos cadastros de inadimplência do Governo Federal, a título de irregularidade previdenciária, ante a ilegalidade das sanções impostas ao impetrante.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 22, XXIII; 24, I e XII, e §§ 1º e 3º; 30, II; 40; 84, IV; e 167, X, da CF/1988, sustentando, em síntese, que (fls. 3-4, Doc. 21):



     



    “a) o STF, em recente decisão, reconheceu a REPERCUSSÃO GERAL no RE n. 1.007.271-PE (Tema 968), de modo que a matéria não está pacificada: ponderação sobre a necessidade de discussão, tendo em vista que já foram passadas quase duas décadas da Lei n. 9.717/1998, sem suspensão ou nulificação dos dispositivos legais, de modo que sua constitucionalidade persiste controvertida, sendo preciso averiguar a “potencial mutação das condições fáticas e jurídicas próprias de delicada questão do federalismo fiscal”; 



    b) constitucionalidade da Lei n. 9717/1998 e respectivo Decreto n. 3.788/2001, que disciplinam o Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP, sobretudo diante da competência do ente federal para legislar sobre matéria previdenciária, verificando-se, no acórdão recorrido, a violação de dispositivos constitucionais, em especial os a seguir pontuados: art. 22, XXIII, art. 24, I e XII e §§ 1º e 3º, art. 30, II, art. 40, caput e parágrafos, art. 84, IV e art. 167, X; 



    c) a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 103, de 12.11.2019, a vedação às transferências voluntárias e à concessão de avais, garantias, subvenções e empréstimos pela União a entes federativos descumpridores das normas gerais referentes aos RPPS passou a ter assento em norma constitucional (artigo 167, XIII, da CF/88), sendo a Lei n.º 9.717/98 recepcionada com status de Lei Complementar (art. 9º da EC n.º 103/2019).”



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 286/STF e 284/STF, bem como ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucinal (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares, alegou ofensa ao texto constitucional e que o Juízo a quo usurpou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL procedendo à analise do mérito do RE.



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.007.271-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 968), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. NORMAS GERAIS. DESCUMPRIMENTO DE NORMA PELOS DEMAIS ENTES FEDERADOS. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIA MPS 204/2008 E ALTERAÇÕES. 



    1. A controvérsia em tela consiste na constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, que institui o Certificado de Regularidade Previdenciária, no aspecto em que estabelecem medidas restritivas ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.



    2. A questão referente ao alcance da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária, ainda que de natureza sancionatória, no que diz respeito ao descumprimento das normas da Lei 9.717/1998 pelos demais entes federados, possui repercussão geral.



    3. Preliminar de repercussão geral reconhecida.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente